Tribunal: TJSP
Processo: 2013936-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo interno. Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Compra e venda. Penhora de veículo. Decisão que designou audiência de "conciliação, instrução, debates e julgamento". Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. Agravo de instrumento não conhecido.
Agravo interno interposto pelo agravante. Razões que não foram capazes de infirmar os fundamentos lançados na r.

Ementa:
Agravo interno. Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Compra e venda. Penhora de veículo. Decisão que designou audiência de "conciliação, instrução, debates e julgamento". Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. Agravo de instrumento não conhecido.
Agravo interno interposto pelo agravante. Razões que não foram capazes de infirmar os fundamentos lançados na r. decisão ora recorrida. Questão que envolve a concessão da liminar que não foi tratada na decisão guerreada, e que já foi discutida em sede de outro agravo de instrumento. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2013936-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
WILSON MACHADO DA SILVA, é agravado MARIO APARECIDO SOARES NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2013936-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
COMARCA: CAMPINAS - 3a VARA CÍVEL – Foro Regional de Vila Mimosa
AGRAVANTE: WILSON MACHADO DA SILVA
AGRAVADO: MARIO APARECIDO SOARES NUNES
INTERESSADOS: WILSON ROBERTO BINOTTI; AVENIDA VEÍCULOS; HELLEN DA
MARCHI BINOTTI
VOTO No 28.060
Agravo interno. Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro.
Compra e venda. Penhora de veículo. Decisão que designou
audiência de “conciliação, instrução, debates e julgamento”.
Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do
NCPC. Agravo de instrumento não conhecido.
Agravo interno interposto pelo agravante. Razões que não foram
capazes de infirmar os fundamentos lançados na r. decisão ora
recorrida. Questão que envolve a concessão da liminar que não
foi tratada na decisão guerreada, e que já foi discutida em sede
de outro agravo de instrumento. Decisão mantida. Recurso
improvido.

Cuida-se de agravo interno interposto por Wilson Machado da Silva em
face da decisão monocrática de fls. 323/326, que não conheceu do agravo de
instrumento interposto por Mario Aparecido Soares Nunes, contra a decisão que deferiu
pedido de justiça gratuita ao agravante e designou audiência de conciliação, instrução,
debates e julgamento.
Em suas razões recursais, reitera os argumentos anteriores. Alega, em
suma, que a decisão monocrática não foi devidamente fundamentada e não apreciou seu
pedido de tutela de urgência para a transferência do veículo.
Requer a reforma da decisão monocrática para que seja concedida “a
TUTELA DE URGÊNCIA para a TRANSFERÊNCIA do VEÍCULO” (fl. 17), ou, que seja
recebido e processado o presente recurso com a remessa do feito à mesa, para que seja
submetido ao crivo do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2013936-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É a síntese do necessário.
Em que pese o inconformismo do recorrente, a decisão proferida não
merece modificação.
Insurge-se o agravante contra a decisão monocrática deste relator que não
conheceu do agravo de instrumento interposto em face da decisão que designou
audiência de conciliação, instrução, debates e julgamento.
Por primeiro, anoto que a questão da concessão da liminar postulada nos
autos originais não foi tratada na decisão agravada, e já foi objeto de agravo de
instrumento anterior, de minha relatoria, de modo que as razões trazidas neste recurso
não atacam os fundamentos da decisão monocrática ora guerreada, proferida nos
seguintes termos:
“Tendo em vista que a decisão foi publicada sob a égide do novo diploma
processual, os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento devem ser aferidos com
base no Código de Processo Civil de 2015, nos termos do Enunciado Administrativo número 2 do
C. STJ:
'Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC'.
Assim, a hipótese não se enquadra no rol taxativo que prevê o cabimento do
recurso de agravo de instrumento, trazido no art. 1.015 do NCPC.
Sobre o tema, anotam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que
'o dispositivo comentado prevê, em 'numerus clausus', os casos em que a decisão interlocutória
pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se
encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de
razões e contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o)' (in Comentários ao Código de Processo Civil,
Novo CPC Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 2078, nota 3 ao
artigo 1015).
Portanto, a decisão recorrida não se encontra descrita no referido dispositivo
legal, razão pela qual incabível o recurso interposto.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2013936-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
'CONDOMÍNIO EDILÍCIO
Agravo de instrumento
Ação de regresso
proposta por condomínio contra ex-síndica Insurgência contra decisão que designou data para
realização de audiência de conciliação - Pretensão da agravante de que o D. Juízo a quo aprecie a
exceção de pré-executividade que opôs
Ação originária que se encontra em fase de
conhecimento
Hipótese que não se enquadra em nenhuma daquelas relacionadas,
taxativamente, no rol do artigo 1.015 do CPC/15
Recurso não conhecido.' (Agravo de
Instrumento 2098877-14.2018.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Data do
Julgamento: 13/06/2018);
'AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO Decisão agravada que determinou a citação do réu e designou audiência de
conciliação Interposição do recurso contra decisão interlocutória que não se encontra entre as
hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.' (Agravo de
Instrumento 2117855-73.2017.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Data do Julgamento:
20/07/2017).
Anote-se que o recorrente poderá suscitar, se o caso, a questão em preliminar
de apelação ou contrarrazões, uma vez que, nos termos do art. 1.009 do CPC, a decisão ora
agravada não será coberta pela preclusão.
Dessa forma, diante da ausência de previsão legal, de rigor o não
conhecimento do agravo, por tratar de matéria que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do
CPC/2015.”
Portanto, como salientado na decisão monocrática, ora atacada,
incabível agravo de instrumento da decisão que designa audiência, ressaltado que, o
recorrente, se o caso, poderá suscitar a questão em razões ou contrarrazões de
apelação art. 1009, §§ 1o e 2o, do CPC.
Por tais razões, fica mantida a decisão, tal como lançada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator